Tribunal: TJMT
Processo: 0021799-71.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021799-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (REPRESENTANTE), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE), LAURA TEIXEIRA PAIM - CPF: 324.494.038-25 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ASSISTENTE), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA – VEÍCULO ZERO QUILÔMENTRO – VICIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – ART. 18, CAPUT, E §1º, DO CDC – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELA COTAÇÃO DA TABELA FIPE – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extrapolação do trintídio legal para muito além do razoavelmente esperado para o conserto do veículo zero quilômetro, justifica a restituição do preço equivalente ao do bem, nos termos do art. 18, §1º, do CDC, sobretudo se ainda no prazo de garantia.

Incabível, na espécie, a substituição do veículo por outro equivalente, mormente considerado que o modelo adquirido pela consumidora não é mais fabricado.

Considerado que mesmo que não tivesse apresentado os vícios apontados, o veículo já teria uma desvalorização natural de mercado pelo decurso do tempo, o valor a ser devolvido à consumidora deve ser o da sua cotação pela a Tabela FIPE, na data do 31º (trigésimo primeiro) dia após a entrada do veículo na sede da concessionária autorizada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no carro adquirido. Mantido o valor da condenação por estar de acordo com o princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021799-71.2015.8.11.004

APELANTE: RENAULT DO BRASIL S.A.

APELADO: LAURA TEIXEIRA PAIM

Proc. referência
: Ação Redibitória c/c Dano Moral n. 0021799-71.2015.8.11.0041 - Cód. 996366 - 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Renault do Brasil S.A.

AÇÃO
: Redibitória c/c Dano Moral ajuizada por Laura Teixeira Paim em desfavor de
DOELER Distribuidora de Veículos Ltda.

e

Renault do Brasil S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedente
os pedidos da demanda para condenar as requeridas, solidariamente, a
substituir o veículo objeto de discussão nos autos por outro equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da data da sentença, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação e, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em sentença integrativa, proferida em sede de Embargos de Declaração,
determinou que a autora embargada

devolva o veículo objeto de discussão nos autos, livre e desembaraçado de qualquer ônus,
no prazo de 15 (quinze) dias
, contados da entrega do veículo equivalente pela parte embargante/requerida, em cumprimento à sentença.

APELO
: a requerida
Renault do Brasil S.A.
sustenta a incorreta aplicação do art. 18 do CDC quanto à determinação de devolução do veículo, ao argumento de que a simples verificação de vício em um produto não gera o dever de a fabricante responder pelas consequências daí resultantes, que o automóvel não ficou imobilizado por período superior ao autorizado pelo regramento consumerista; que apesar de não ter sido realizado exame pericial no objeto da lide, os documentos juntados do decorrer do processo confirmam que todas as vezes que o veículo foi imobilizado na concessionária, os ajustes necessários foram realizados em garantia, que os serviços não se repetiram, porque as causas dos contratempos foram diversas em todas as oportunidades.

Aduz que, ainda que os serviços não tenham sido realizados no prazo de 30 dias, a legislação de consumo autoriza a flexibilização em diversas situações como a de complexidade técnica do serviço, necessidade de importação de peças, etc., que é plenamente justificável um prazo maior para solucionar o problema.

Alega que o modelo do veículo objeto da lide (Renault Clio) deixou de ser fabricado há muito tempo, que foi substituído pelo Renault Kwid, que vem sendo comercializado pela montadora desde 2017.

Assevera que mesmo transcorrido tantos anos, o objeto da lide continua sendo utilizado de maneira vasta pela apelada, contando atualmente com elevada quilometragem rodada, porquanto o vício do produto não o tornou impróprio para consumo ou diminuiu significativamente o seu valor de revendam.

Ressalta que o reparo fora efetuado e não se verifica a condição de inadequação do veículo ao fim a que se destina, porquanto não há falar em substituição, bem como que não ficou configurado o dano moral.

Assim, requer-se o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e, consequentemente, seja afastada a determinação de substituição do objeto da lide e o dano moral.

Subsidiariamente, pugna para que seja determinada a conversão da substituição pelo preço do carro com base na Tabela FIPE, ao fato de que o Clio não é mais produzido, bem assim requer a redução do valor indenizatório a título de dano moral.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 180523932.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença a fim de afastar a condenação da requerida apelante a
substituir o veículo objeto de discussão nos autos por outro equivalente, bem assim afastar o dano moral, subsidiariamente, saber se é caso de determinar
a conversão da substituição pelo preço do carro com base na Tabela FIPE e reduzir o valor da condenação por dano moral.

A lide advém do fato de que autora apelada adquiriu um veículo Clio zero quilômetro em 11/01/2014 pelo valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) que apresentou problemas de funcionamento, o que necessitou que fosse encaminhado algumas vezes para empresa requerida, que
logo após a aquisição, foi necessária a utilização de guincho, diante do vício apresentado.

Narra a inicial que no mês de dezembro/2014 o veículo apresentou novo vício e, em decorrência dos diversos problemas apresentados, não se sente mais segura com o automóvel.
Pleiteia a substituição do bem em razão do vício redibitório, além da indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda. Decisão que é objeto deste recurso.

Nos termos do art. 18, do CDC, os fornecedores e fabricantes de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem tais produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou que lhes diminuam o valor.

De todo o processado, ficou demonstrado que o veículo novo da autora apelada, adquirido zero quilômetro, apresentou defeitos logo após a sua retirada na concessionária. Fato incontroverso, as provas apresentadas corroboram as alegações de que o automóvel ainda no prazo de garantia apresentou falhas.

Realça-se, os documentos juntados demonstram a existência de vício no veículo da autora, aqui apelada, bem assim que, por diversas vezes, fora encaminhado a concessionária para reparos, sem, contudo, ter sido solucionado o defeito.

Como cediço, havendo vício de qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional (art. 18, § 1º, I, II e III, CDC).

A extrapolação do trintídio legal para muito além do razoavelmente esperado para o conserto do veículo zero quilômetro, justifica a restituição do preço equivalente ao do bem, nos termos do art. 18, §1º, do CDC, sobretudo se ainda no prazo de garantia.

Incabível, na espécie, a substituição do veículo por outro equivalente, mormente considerado que o modelo adquirido pela autora apelada não é mais fabricado.

Considerado que mesmo que não tivesse apresentado os vícios apontados, o veículo já teria uma desvalorização natural de mercado pelo decurso do tempo, o valor a ser devolvido à consumidora deve ser o da sua cotação pela a Tabela FIPE, na data do 31º (trigésimo primeiro) dia após a entrada do veículo na sede da concessionária autorizada corré para o conserto que não se efetivou, a ser apurado na fase de liquidação.

No que se refere à indenização por dano moral, o Código de Defesa do Consumidor expõe no artigo 14 que o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no carro adquirido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS EM VEÍCULO NOVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento das questões apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Se o veículo zero-quilômetro apresenta, em seus primeiros meses de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir substancialmente a utilidade e a segurança do bem, terá o consumidor direito à reparação por danos morais, ainda que o fornecedor tenha solucionado os vícios do produto no prazo legal
" (REsp 324.629/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ de 28/04/2003).

3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, considerou que, no caso, os problemas enfrentados pelos adquirentes do veículo novo ultrapassaram o mero dissabor, uma vez que o automóvel apresentou os primeiros defeitos 15 (quinze) dias após a compra e precisou ser levado à concessionária oito vezes ao longo do primeiro ano, privando os consumidores do uso do bem em diversas ocasiões. Nesse contexto, tem-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp: 1642673 PR 2019/0379696-2. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 15/09/2020). (g.n)

Ainda:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO COM DEFEITO. DANOS MATERIAIS. VALOR DA TABELA FIPE PARA UTILIZAÇÃO DO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIOS. TRIBUNAL ESTADUAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, PORQUE A SITUAÇÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR. MODIFICAÇÃO. ACORDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no automóvel. Revisão do valor fixado na origem.
Impossibilidade. Súmula nº 7 do STJ.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, em virtude do cálculo dos honorários advocatícios decorrer de uma análise específica dos fatos ocorridos durante a marcha processual, na qual o julgador avalia o trabalho desenvolvido pelo patrono e a complexidade da causa, a fim de fixar o percentual que considera correto, não cabe a revisão da quantia estabelecida, exceto quando constatada sua manifesta insignificância ou excessividade apta a afastar o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp n. 1.703.563/AC. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 19/10/2020. Publicado em 22/10/2020). (g.n)

Na espécie, a falha na prestação do serviço decorrente de vício do produto suplanta o mero aborrecimento, sendo suficiente para a configuração de dano moral.

Segundo o senso comum, o consumidor que adquire um automóvel zero quilômetro, faz essa aquisição com uma expectativa legítima de poder usufruir esse bem de consumo por um período razoável de tempo, sem que, com isso, esteja submetido ao constrangimento de que esse veículo venha a apresentar falhas na sua utilização, ou defeitos na sua fabricação.

No caso dos autos, essa expectativa legítima da consumidora, Laura Teixeira Paim, veio a se tornar frustrada, porque o veículo por ela adquirido na concessionária autorizada da fabricante, um veículo modelo "Clio", de uma fabricante de automóveis que agrega à sua imagem, em campanhas publicitárias vultosas, em todos os meios de comunicação.

Verificou-se que, no caso concreto, o veículo apresentou vários problemas. E esse inconveniente, essa falha mecânica, veio se repetindo de maneira assídua, o que obrigou a consumidora a gastar boa parte de seu tempo disponível para tentar solucionar o problema, levando e buscando seu carro à concessionária da fabricante. A evidência, a frustração da expectativa da parte autora, ao adquirir um veículo novo e que, tão precocemente, revelou-se impróprio para o fim a que se destinava, não ocasionou um simples inconveniente ou aborrecimento daqueles que poderíamos alegar serem comuns do cotidiano.

Registra-se que os problemas no veículo adquirido pela autora apelada trouxe, efetivamente, mais do que um inconveniente, um dano, que é indenizável, no aspecto moral, porquanto, devida a indenização.

Sobre essa questão a sentença consignou:

Consigno que não se tem dúvidas dos sofrimentos que afligiram a autora pela aquisição do sonhado veículo zero quilômetro, o qual passou muito tempo dentro da oficina autorizada, trazendo, ainda, transtornos, visto que por vezes a deixou na rua.

Sobre o direito à indenização por dano moral do consumidor que adquire veículo zero quilometro e se vê obrigado a retornar diversas vezes à oficina autorizada da Concessionária, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento: (...)

Assim, no caso presente, os requeridos devem ser condenados a pagarem pelo dano moral suportado pela autora, considerando que foram várias as tentativas para a solução dos defeitos de fabricação do veículo zero quilometro, todavia, todas infrutíferas.

Quanto à quantificação do dano moral, não merece ser reduzido o valor da indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto observados os critérios de proporcionalidade e modicidade, além do caráter pedagógico da condenação. O valor esta em consonância com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados por esta eg. Câmara em casos análogos.

Por derradeiro, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, porquanto não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não se verifica na espécie.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para determinar
a restituição do preço equivalente ao do veículo objeto da lide, pela cotação da Tabela FIPE, na data do 31º (trigésimo primeiro) dia após a entrada do veículo na sede da concessionária corré para o conserto que não se efetivou, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir da referida data, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023